Tribunal: STF
Processo: RE 87631
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
Liquidação de sentença. Erro de fato. Sua correção, nos termos do art. 463, I, do C. P. Civil. Conversão de marcos alemães adquiridos em 1923 em cruzeiros, atendida a reforma monetária da Alemanha. Aplicação do art. 308, VI e VIII, do Regimento Interno. Recurso extraordinário não conhecido.